Tribunal: TJES
Processo: 0000708-57.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte de Coisas; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000708-57.2017.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A
APELADO: SERRARIA MONTE SINAI LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000708-57.2017.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - SP178171, DEBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
APELADO: SERRARIA MONTE SINAI LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ROGERIO BOLSANELO - ES8017-A

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Posto isso, passa-se à análise do mérito recursal.

De saída,
adianto que o cerne da questão envolve-se na
verificação da

responsabil
i
da
de d
o apelado

que, contratado pela empresa segurada (
Ágape Dist. Impo. E Exp. Marm. E Granitos EPP - EIRELI
), deixou de entregar a carga
(chapas de granito)

diante de acidente
ocorrido

conforme descrito na petição inicial,
onde verificou-se
a perda total da carga
.

A
apelante,
na condição de seguradora,

vem
regressivamente
requerer o ressarcimento do valor pago
(R$ 31.959,93 – trinta e um mil e novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos)
a título de indenização da apólice (
Contrato nº 73544103/1 -

fl. 70 e seguintes)
, ao argumento de que
a apelada

deu
causa ao inadimplemento do contrato e ao pagamento da indenização
.

Em sentença, foi acolhida a tese defensiva quanto a
ausência de relação jurídica, uma vez que
o apelado na condição de subcontratada não teria responsabilidade
para arcar com os danos materiais
,
razão pela qual,

julgou-
se
improcedente a pretensão autoral
.

Pois bem.

É legitima a pretensão da apelante porque embasada em direito de sub-rogação ao valor pago a título de indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Assim, para êxito da ação regressiva, deve-se observar o que “
ressai do art. 750 do Código Civil, [porque] o contrato de transporte de coisas encerra uma obrigação de resultado para o transportador, que dela somente se desincumbe quando entrega a coisa no local de destino no mesmo estado em que a recebeu, motivo pelo qual responde objetivamente por eventual perda ou avaria ocorrida no trajeto.”
(TJES, Classe: Apelação, 049080016261, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015)

Nesse sentido, percebe-se que o transportador somente está dispensado de sua responsabilidade mediante ocorrência do chamado fortuito externo, elemento este capaz de causar a ruptura do nexo causalidade entre o ato ilícito e o dever de indenizar o dano ou ainda nos casos de previsão contratual em que haja a elisão da responsabilidade do transportador, como no caso de cláusula de dispensa de direito de regresso (DDR).

Pois bem.

No caso concreto, o apelado, na condição de transportador da carga, envolveu-se em acidente vindo a danificar o caminhão de sua propriedade, bem como a carga que transportara em sua totalidade. Alega o apelante que não poderia ser aplicada a cláusula de dispensa de direito de regresso, notadamente porque o apelado estava trafegando em alta velocidade, sendo esta a causa principal pela ocorrência do ato ilícito.

Analisando os autos, não encontro motivos para alterar a sentença, especialmente pela interpretação a ser dada às cláusulas contratuais da apólice de seguro. Basta um olhar mais acurado para verificar que a ação do preposto da segurada estava coberta pela apólice, pois mero executor do transporte, não se mostrando razoável tratar o acidente como culpa capaz de elidir o dever de cobrir os danos.

Peço vênia para transcrever as cláusulas que faço menção:

3. MEIO DE TRANSPORTE

3.1. Terrestre. Em veículos do transporte rodoviário de carga, dirigidos por motoristas legalmente habilitados, de propriedade do segurado e/ou de terceiros e/ou em vagões ferroviários de linhas regulares. 0 meio de transporte deve ser adequado ao transporte terrestre de mercadorias e devidamente licenciado.

6.2. Coberturas Adicionais

6.2.a N9 200 - COBERTURA ADICIONAL DE FRETE E/OU SEGURO.

6.2.b N9 216 - COBERTURA ADICIONAL PARA MERCADORIAS TRANSPORTADAS EM VEICULOS DO SEGURADO.

Portanto, ainda que não se possa considerar como cláusula de dispensa de direito de regresso (DDR) propriamente dita, afere-se pelas cláusulas acima transcritas que a seguradora dava cobertura ao subcontratado da segurada, não podendo ser entendido como terceiro responsável pelo acidente, mas, na verdade, como preposto da própria segurada, inclusive com cobertura adicional de frete, razão que deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos estampados na ação regressiva de ressarcimento de danos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA RODOVIÁRIO. DE REGRESSO. CONTRATO DE SEGURO. SUBCONTRATAÇÃO. ABRANGÊNCIA DA APÓLICE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. PRECEDENTE. A existência, na apólice de seguro, de cláusula concernente a meios de transporte prevendo expressamente a cobertura do seguro sobre o transporte de mercadorias em veículos da própria segurada ou de terceiros, torna incabível ação regressiva da seguradora contra a demanda. Apelação Improvida. Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento à apelação. Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos e Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard. Décima Primeira Câmara Cível. Comarca de Jaguarão. Porto Alegre, 11 de julho de 2018. Processo Nº 70077621852 (Nº CNJ: 0127397-08.2018.8.21.7000).

Nessas hipóteses, o STJ possui entendimento sedimentado no mesmo sentido, senão vejamos:

DIREITO COMERCIAL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. FEITA PELA TRANSPORTADORA. SUBCONTRATAÇÃO DE UMA SEGUNDA TRANSPORTADORA. PREPOSIÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO, IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. - EFETIVADO CONTRATO DE SEGURO DE CARGA DE TRANSPORTADORA E TENDO A MESMA SUBCONTRATADO UMA SEGUNDA TRANSPORTADORA, AGE ESTA COMO MERA EXECUTORA DAQUELA, E NÃO COMO "TERCEIRO", PELO QUE NÃO PODE SER ACIONADA EM AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA PELA SEGURADORA. (REsp n. 46.493/RS, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 15/4/1997, DJ de 19/5/1997, p. 20638.)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários
advocatícios,
para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
causa
, atento aos ditames do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, especialmente por se tratar de demanda simples e de duração
razoável
(20
1
7
), bem como pelo lugar da prestação do serviço ser o
próximo ao
local do escritório
do causídico
(
Marilândia
)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA
.
SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA
.
ART. 786, C.C.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
APÓLICE QUE PREVÊ A SUBCONTRTAÇÃO E COBERTURA PELO SINISTRO. MERO EXECUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE SER TRATADO COMO TERCEIRO RESPONSÁVEL PELO DANO.

RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO. 1.
É
legitima a pretensão da apelante porque embasada em direito de sub-rogação ao valor pago a título de indenização securitária, nos termos do art. 786 do C
ódigo
C
ivil.
2
.
“
R
essai do art. 750 do Código Civil, o contrato de transporte de coisas encerra uma obrigação de resultado para o transportador, que dela somente se desincumbe quando entrega a coisa no local de destino no mesmo estado em que a recebeu, motivo pelo qual responde objetivamente por eventual perda ou avaria ocorrida no trajeto.”
(TJES, Classe: Apelação, 049080016261, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015).
3
.
Assim
, o
transportador somente está dispensado de sua responsabilidade mediante ocorrência do chamado fortuito externo, elemento este capaz de causar a ruptura do nexo causalidade entre
o ato ilícito e o dever de indenizar o dano ou ainda nos casos de previsão contratual em que haja a elisão da responsabilidade do transportador, como no caso de cláusula de dispensa
de direito de regresso (DDR)
.
4.

Portanto, ainda que não se possa considerar como cláusula de dispensa de direito de regresso
(DDR)
propriamente dita, afere-se pelas cláusulas que a seguradora dava cober
t
ura ao
subcontratado
da segurada, não podendo ser entendido como terceiro
responsável pelo acidente, mas, na verdade, como
preposto da
própria

segurada, inclusive com cobertura adicional de frete,
não se mostrando razoável tratar o acidente como culpa capaz de elidir o dever de cobrir os danos
por ele causado
.
Assim,
deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos estampados na ação regressiva de ressarcimento de danos.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.